Tribunal: TCU
Processo: 036.887/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 18995/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea " e ", do Regimento Interno, em autorizar a prorrogação de prazo solicitada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região, por mais trinta dias, contados da ciência desta deliberação, para atendimento das determinações constantes do Acórdão 15808/2021-TCU-Primeira Câmara , e em dar ciência desta deliberação àquele Tribunal, de acordo com os pareceres nos autos. 1. Processo TC- Processo 036.887/2021-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Marta Barros de Almeida (XXX.924.707-XX). 1.2. Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.